Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO RECONVENCIONAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NÃO OBSERVADO. OMISSÃO QUE DEVE SER SANADA.
I. Se o acórdão aborda expressamente o pleito recursal de condenação dos reconvindos ao pagamento de indenização por danos materiais, não há que se cogitar de omissão passível de suprimento por meio de embargos de declaração.
II. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido de alteração dos honorários de sucumbência, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de saná-la.
III. Evidenciada a sucumbência da reconvinte, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência na reconvenção.
IV. Recurso parcialmente provido, sem efeito infringente.